Tribunal: TJBA
Processo: 8027669-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027669-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO OLIVEIRA SOUZA FILHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CÁLCULO COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, pleiteando a majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125%, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014 e da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Estado da Bahia suscitou preliminares de justiça gratuita, decadência, litispendência, ausência de prova pré-constituída e existência de mandado de segurança coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de óbices processuais ao conhecimento do mandado de segurança, com fundamento nas preliminares suscitadas; (ii) no mérito, determinar se o Impetrante possui direito líquido e certo à majoração da CET para 125%, tendo seus proventos como paradigma o posto de 1º Tenente PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça gratuita prescinde de comprovação documental exaustiva, bastando declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, §3º, do CPC, não tendo o Estado da Bahia comprovado elementos que infirmem tal presunção legal. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança não se aplica aos atos omissivos de trato sucessivo, como o pagamento incorreto de gratificação, renovando-se a cada parcela não paga corretamente. A litispendência não se configura entre o presente mandado de segurança e a ação ordinária que objetiva exclusivamente os valores retroativos, em respeito à Súmula 271 do STF; o writ busca apenas os efeitos patrimoniais a partir da impetração. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e é afastada pela documentação acostada, que comprova a condição funcional do impetrante e o percentual aplicável à CET. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração de ação individual, sendo opção do servidor aderir ou não à tutela coletiva, conforme art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. No mérito, a legislação estadual (Lei nº 7.990/2001, art. 92, III) assegura o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, abrangendo todas as parcelas remuneratórias, inclusive a CET, que, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014, corresponde a 125% para o posto de 1º Tenente PM. A jurisprudência da Corte reafirma que as gratificações integrantes da remuneração devem observar o mesmo patamar do posto de referência dos proventos, em respeito à integralidade e paridade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027669-37.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAO OLIVEIRA SOUZA FILHO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.